Tribunal: STF
Processo: RE 1570486
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE ANULOU APENAS ALGUMAS DAS CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA POR TRATAR-SE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E AINDA TER SE RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À COMPETÊNCIA DE 01/2006. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DAS CDAS N° 36385926 E N°369385934. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO DESCONSTITUÍDA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. RESPEITO AO PATAMAR MÁXIMO DE VINTE POR CENTO DO ART. 61, §2º DA LEI 9.430/96. SENTENÇA MANTIDA.



    1.Trata-se de apelação interposta pela Empresa Droga Veras Ltda. - EPP, em face de sentença que, em ação de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade das CDAs n° 36385926 e 369385934 por se tratarem de cobrança em duplicidade e ainda reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes à competência de 01/2006, devendo ser expedida nova COA com os respectivos valores remanescentes atualizados e juntada na execução fiscal n°0003463-98.2012.4.05.8100.



    2. Compulsando os autos, verifico não assistir razão ao apelante para a reforma da sentença, uma vez que, conforme demonstrado pela Fazenda Nacional, somente as GFIPs entregues na data de 31/01/2006 foram atingidas pela prescrição, já que dizem respeito às competências de 01/2006, ao passo que as demais foram enviadas dentro do prazo quinquenal assim discriminados: A) CNPJ 07.192.503.0001-55: 1) competência 13/2007 - GFIP entregue em 26/11/2009 - execução fiscal proposta em 07/03/2012; 2) competência 10/2008 - GFIP entregue em 24/10/2008 - execução fiscal proposta em 07/03/2012; B) CNPJ 07.192.503/0002-36: competência 13/2007 - GFIP entregue em 26/11/2009 - execução fiscal proposta em 07/03/2012.



    3. Como se sabe, os atos administrativos são presumidamente legítimos e legais, salvo prova em contrário (o que não ocorreu nesta lide). Colaciono precedente desta 1ª Turma Regional em igual sentido (PROCESSO: 08056373220214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 02/06/2022).



    4. Ademais, no que se que refere à CDA impugnada, esta também é dotada de certeza e liquidez, as quais não foram desconstituídas em juízo. Destaco precedente desta Corte (PROCESSO: 08000692420204058309, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 14/07/2022).



    5. Quanto aos créditos remanescentes (não prescritos), verificou, o magistrado, a inocorrência de cobrança exorbitante de multa e juros, alegação esta, genérica e sem indicação de provas. No particular, a dívida inscrita nas CDAs que embasam a inicial foram objeto de incidência de multa moratória no patamar de vinte por cento. Inclusive, evidencia o juízo que, "não há confundir os juros de mora, que visam recompor o valor do crédito em função do prejuízo advindo do inadimplemento, com a multa de mora, Nos termos do art. 61, §2º da Lei 9.430/96, o percentual de multa a serque tem caráter sancionatório". aplicado fica limitado a vinte por cento. Assim, não há que se falar em cobrança excessiva.



    6. Honorários majorados em mais um por cento, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 150, incisos II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente